Tribunal: STF
Processo: ARE 1333345
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 7, p. 311-312): 
    “ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DA FUNDAÇÃO CESP. REPACTUAÇÃO E COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA COM A CPFL COM VISTAS À PRIVATIZAÇÃO DA ESTATAL ESTADUAL. DEDUÇÃO DO MONTANTE DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E CSLL A TÍTULO DE "DESPESAS OPERACIONAIS" NOS TERMOS DO ART. 301 DO RIR. NOVAÇÃO NÃO CONFIGURADA ("NOTA/SRF/COSIT/DIRPJ 21"). SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA DIFERENTE DAQUELA DESCRITA NO REQUERIMENTO PROTOCOLIZADO PELA CPFL EM BRASÍLIA QUE RESULTOU NA "NOTA/MF/SRF/COSIT/GAB 157". RECURSO IMPROVIDO.
    1. Não há como conferir ao conteúdo da "Nota 157" os pretendidos efeitos vinculantes já que da mesma constava uma mera orientação genérica com resposta a um pedido do contribuinte com relação à interpretação da norma prevista no art. 301 do RIR vigente e a sua aplicabilidade aos casos de novação.
    2. Naquela oportunidade não se analisou efetivamente a ocorrência de novação no caso concreto, mas apenas se esclareceu que a operação efetuada entre a CPFL e a Fundação CESP poderia ser deduzida como despesa operacional partindo do pressuposto de que houve o pagamento das contribuições, ou seja, a quitação da obrigação.
    3. A Administração, por meio de fiscalização da DRF de Campinas, constatou que a situação fático-jurídica encontrada afigura-se diferente da situação descrita no requerimento protocolizado pela CPFL em Brasília que resultou na "Nota 157". Concluiu a fiscalização que a dívida mencionada nada mais é do que uma repactuação do "plano de aposentadoria e pensão" motivado pelo persistente "déficit técnico", de modo que não se trataria de mera substituição de dívida previdenciária por uma dívida financeira como afirma a impetrante. Logo, o negócio jurídico celebrado entre a CPFL e a Fundação CESP não se caracteriza como novação.
    4. Não se pode afirmar que houve alteração de entendimento, pois a "Nota 21" não conclui que a quitação de "dívida previdenciária" mediante novação não seria passível de dedução da base de cálculo do IRPJ e CSLL, mas sim que no caso concreto a conclusão da "Nota 157" não seria aplicável
    porquanto, diferentemente do ali considerado, não ocorreu novação.
    5. A impetrante tenta usar em seu favor um documento de origem fiscal que não se refere específica e singularmente à favorável situação fiscal que ela busca alcançar sob o pálio do Poder Judiciário.
    6. No âmbito da autotutela da Administração Pública vigora o princípio da revisão dos seus próprios atos de modo que a constatação da ilegalidade ou equívoco faz nascer para o agente público o ónus de reparar a conduta administrativa anterior. O eventual erro da Administração Fiscal não faz nascer para o contribuinte qualquer espécie de direito, em face do princípio da indisponibilidade das receitas públicas.
    7. Agravo retido não conhecido (não reiterado nas contrarrazões de apelação). Petição e documentos de fls. 1684/1697 não conhecidos (juntada extemporânea). Rejeição da preliminar de inovação do pedido arguida pelo representante do MPF (argumentação que constou da petição inicial e que constitui justamente o cerne da questão). Apelação improvida.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, II, 5º, caput, XXXIV, a, XXXV, XXXVI, LIV e LV, 37, 93, IX, 145, § 1º, 150, II, 153, III, e 195, I, do texto constitucional.
    Nas razões do recurso, argumenta-se, em síntese, que (eDOC 7, p. 287-301):
    “No caso presente, a falta de motivação - e, portanto, a violação dos supracitados dispositivos constitucionais - se revela de várias maneiras, no Acórdão recorrido.
    a) A primeira delas consiste no fato de que tanto a sentença quanto o v. acórdão consideraram que a nota 157 não teria efeito vinculante, porque veicularia orientação genérica, quando referido ato administrativo foi emanado em resposta a consulta formulada pela Recorrente e analisa expressamente a situação individual do consulente, ou seja, o contrato celebrado entre ela e a CESP, como admitido no próprio julgado, sem indicarem em que elemento dos autos teriam se baseado para extrair essa conclusão, seria de rigor a acolhida dos aclaratórios para suprir a omissão.
    (…)
    b) Em segundo lugar, a violação ao art. 93 X da CF deu-se pela avaliação deficiente da prova, redundando na falta de pertinência entre a realidade dos autos e a decisão prolatada.
    Com efeito, a Recorrente provou documentalmente que o negócio jurídico celebrado entre ela e a Fundação CESP, preencheu rigorosamente todos os requisitos do art. 999, 1 do Código Civil, vigente à época dos fatos, por substituir uma dívida por outra - de valor e natureza diferentes -, configurando novação, como concluiu a autoridade administrativa na resposta à consulta.
    (…)
    No caso presente, a autoridade administrativa reconheceu a legalidade do entendimento da RECORRENTE de que, uma vez pagas as contribuições vencidas mediante a novação, era seu direito proceder à sua dedução como despesa operacional nos termos da art. 13, V da Lei 9249/1995 e do ad. 301 do RIR/94, da mesma forma que poderia fazer se o financiamento não tivesse sido concedido pela própria credora, mas por uma instituição bancária.
    (…)
    Como se vê referido ato administrativo não exarou uma orientação em tese. Apreciou objetivamente o contrato celebrado entre a RECORRENTE e a Fundação CESP e entendeu correto o entendimento manifestado pela empresa na formulação da consulta, no sentido de que fora liquidada a dívida previdenciária e substituída por uma dívida financeira e que essa forma de liquidação autorizava a dedução integral do respectivo montante da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, no ano-calendário de 1997.
    (…)
    Em outras palavras: caso o entendimento manifestado na NOTA MF/SRF/COSIT/GAB nº 157 de abril de 1989 não fosse consistente, ainda assim a manifestação contida na NOTA/SRF/COSIT.DIRPJ nº 21 não autorizaria a aplicação retroativa desse último entendimento, para a cobrança objeto do presente "writ" - em sede de revisão ao auto-lançamento realizado pela RECORRENTE, com base em interpretação da legislação expressamente aprovada pela própria autoridade administrativa, em resposta a consulta que lhe foi dirigida pelo própio contribuinte - sob pena de violação ao mi. 50, XXXVI e 37 da CF.”
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, verifico que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do recorrente.
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    Além disso, no que diz respeito à ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos.
    Com efeito, observe-se que o Tribunal de origem, ao decidir a questão de fundo, assim se manifestou em relação a um dos fundamentos que se mostra suficiente para a manutenção do acórdão recorrido (eDOC 7, p. 207-208):
    “De fato, não há como conferir ao conteúdo da "Nota 157" os pretendidos efeitos vinculantes já que da mesma constava uma mera orientação genérica em resposta a um pedido do contribuinte em relação à interpretação da norma prevista no art. 301 do RIR vigente e a sua aplicabilidade aos casos de novação.
    Naquela oportunidade não se analisou efetivamente a ocorrência de novação no caso concreto, mas apenas se esclareceu que a operação efetuada entre a CPFL e a Fundação CESP poderia ser deduzida como despesa operacional partindo do pressuposto de que houve o pagamento das contribuições, ou seja, a quitação da obrigação (fls. 954/955, vol. IV).
    Na verdade, a impetrante tenta usar em seu favor um documento de origem fiscal que não se refere específica e singularmente à favorável situação fiscal que ela busca alcançar sob o pálio do Poder Judiciário.
    Sucedeu que a Administração, por meio de fiscalização da DRF de Campinas, constatou que a situação fático-jurídica encontrada afigura-se diferente da situação descrita no requerimento protocolizado pela CPFL em Brasília que resultou na "Nota 157".
    Ou seja: a situação tributária real não encontrava tipicidade nos termos "Nota 157".
    Em síntese, concluiu a fiscalização que a dívida mencionada nada mais é do que uma repactuação do "plano de aposentadoria e pensão" motivado pelo persistente "déficit técnico", de modo que não se trataria de mera substituição de dívida previdenciária por uma dívida financeira como afirma a impetrante. Logo, o negócio jurídico celebrado entre a CPFL e a Fundação CESP não se caracteriza como novação.
    Não se pode afirmar, portanto, que houve alteração de entendimento, pois a "Nota 21" não conclui que a quitação de "dívida previdenciária" mediante novação não seria passível de dedução da base de cálculo do IRPJ e CSLL, mas sim que no caso concreto a conclusão da "Nota 157" não seria aplicável porquanto, diferentemente do ali considerado, não ocorreu novação.” 
    Verifica-se, assim, que, para divergir do entendimento do Tribunal a quo no tocante a abrangência do conteúdo da Nota 157 (e, dessa forma, possibilitar a discussão sobre eventual efeito vinculante pretendido pelo recorrente), seria necessária análise seria necessário revolver a matéria fático-jurídica subjacente, providência que encontra óbice no verbete 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido, confira-se com as seguintes ementas:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. IPI. Classificação de produtos. Consulta Administrativa. 3. Impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional e de reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 716.809-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 05.09.2017)
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Consulta Administrativa. Ineficácia. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático e probatório dos autos. Enunciado da Súmula 279/STF. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Para superar o entendimento do Tribunal de origem acerca da ineficácia da consulta administrativa, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático e probatório constante dos autos. Incidência do enunciado da Súmula nº 279 da Corte. 3. Agravo regimental não provido. Deixo de aplicar a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.”(RE 938.140-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.4.2017)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se.
    Brasília, 03 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente